Tribunal: TJES
Processo: 5000105-28.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-28.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KASSIO BONOMO COSME
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, movida por Kassio Bonomo Cosme em desfavor de Espírito Santo Centrais Elétricas S.A – ESCELSA (EDP), afirmando o autor, em apertada síntese, que foi surpreendido com cobrança no valor de R$ 1.667,93, decorrente de uma fatura de recuperação de consumo emitida pela requerida, por suposta irregularidade em seu medidor. Aduz, ainda, que a indigitada fatura foi gerada após intervenção de troca do medidor de analógico para digital pela própria requerida. Acrescenta que desconhece a irregularidade e que todo o procedimento de apuração ocorreu exclusivamente no âmbito da requerida, não lhe sendo oportunizada defesa. Diante dos fatos narrados, pleiteou a declaração de inexistência dos referidos débitos”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) declarar a inexistência da dívida objeto dos autos e B) determinar que a requerida se abstenha de quaisquer atos de cobrança, suspensão de fornecimento ou inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito em razão do débito debatido nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ora recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juízo em razão de necessidade perícia técnica. Ocorre que o objeto dos autos é a desconsideração da dívida imputada ao autor por conta de suposta irregularidade em seu medidor. No contexto do caso, é de esperar que a referida prova pericial necessária teria sido realizada pela requerida antes de imputar a dívida ao consumidor, ademais o TOI foi realizado no ano de 2016, sendo o processo de 2019, razão pela qual qualquer perícia técnica torna-se inviável no caso. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

6. Trata-se de procedimento administrativo unilateral realizado pela ora recorrente, id. n.º 7449102. Acertada a decisão de piso ao julgar pelo cancelamento das dívidas relativas ao TOI objeto dos autos, uma vez que realizado à revelia do consumidor, violando, portanto, a exegese do Art. 129, §7º, da resolução 414/2010 da ANEEL. Estando configurada a inobservância do devido processo legal torna-se justificada a declaração de inexistência de dívida entre as partes. Razão pela qual, inexiste possibilidade de procedência do pedido contraposto.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)